Tribunal: STF
Processo: Rcl 39184
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425, E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 – TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O CONTEÚDO DOS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Sérgio Carneiro Rosi contra decisões do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Juiz de Direito coordenador da Central de Conciliação de Precatórios (Ceprec) daquele Tribunal, sob a alegação de ofensa às decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810 da repercussão geral). 
    Narra o reclamante que é credor de diversos precatórios judiciais devidos e já vencidos pelo Estado de Minas Gerais. Relata que ao realizar a atualização do débito, o órgão reclamado “não considerou e não contemplou o índice IPCA- desde 2009, se limitando a aplicá-la somente após 2015, contrariando o julgado da Corte, a saber, RE 870.947, seguido das ADIs 4.357 e 4.425”.
    Sustenta que, nada obstante mencionada decisão deste Supremo Tribunal Federal, “entendeu as autoridades responsáveis pela decisão reclamada que referidos cálculos estariam amparados no art. 1º - E da Lei Federal nº 9.494/1997, o qual autorizaria a revisão de ofício das contas elaboradas para aferir se o valor requisitado mediante precatório estaria correto, bem como no art. 35 da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que especifica casos em que pode ser feita a revisão do cálculo de liquidação”.
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, ”para determinar aos Reclamados a imediata correção dos cálculos dos precatórios adiante carreados através do IPCA-E a partir de janeiro de 2001, com imediato pagamento ao Reclamante, no mesmo processo de precatório, fazendo-se prevalecer a ordem deste E. STF, proferida em Plenário, no julgamento das ADI’s 4.357, 4.425 e no RE 870.947”.
    Em 12/02/2020 indeferi o pedido de tutela provisória de urgência, por não considerar caracterizados os requisitos que autorizam sua concessão.
    Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Doc. 192)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (Doc. 197):
    “RECLAMAÇÃO. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/2009. CRITÉRIOS DE CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 12, DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO CONHECIMENTO DA AÇÃO. ADI 4357. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 4425-QO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO NO RE 870.947. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU SUPERADA A PRELIMINAR PELA NÃO PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Antes de examinar se, de fato, há contrariedade entre o decisum ora impugnado e os acórdãos proferidos nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, é preciso esclarecer o alcance dos paradigmas invocados para, em seguida, efetuar, se for o caso, a aderência pretendida pelos reclamantes. 
    Destaco a ementa dos acórdãos proferidos nos referidos julgamentos, in verbis:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, § 2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º, XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 
    1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, § 2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira.
    2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.
    3. A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 100, § 2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento.
    4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput).
    5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
    6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, § 1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão ‘independentemente de sua natureza’, contida no art. 100, § 12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
    7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
    8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).
    9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.”
    Demais disso, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, de minha relatoria, Tema 810 da Repercussão Geral, DJe de 20/11/2017, assentou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária e os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O .Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    Com efeito, no ponto que interessa, declarou-se a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como índice definidor da correção monetária dos créditos inscritos em precatórios.
    In casu, verifica-se que a controvérsia cinge-se à discussão acerca da validade dos índices de correção monetária utilizados para atualização de diversos precatórios judiciais devidos pelo Estado de Minas Gerais, dos quais o reclamante é credor. Segundo alega a parte reclamante, os cálculos realizados pela contadoria da CEPREC/TJMG estariam eivados de erros materiais inerentes à inclusão de correção monetária pela taxa da TR de dezembro de 2009 até 25/03/2015, aplicando-se apenas após este período o índice do IPCA-E. 
    Contudo, consta dos autos que o reclamante recebeu os créditos que lhe eram devidos após formalização de acordo com o Estado de Minas Gerais, mediante participação em procedimento conciliatório aberto pela Central de Conciliação de Precatórios do TJMG (Edital 01/2019), oportunidade em que deu quitação total de seus créditos, restando extintas as obrigações que lhe deram origem, conforme cláusula do próprio edital, in verbis: 
    “3.1.2 Fica o interessado ciente de que sua adesão ao acordo implicará em expressa renúncia a qualquer discussão judicial ou administrativa acerca dos critérios de cálculo, bem como a qualquer direito correlato àquele em que se funda a ação, com consequente quitação integral do crédito e extinção da obrigação e do precatório.”
    Demais disso, em que pesem as alegações do reclamante quanto à irregularidade dos índices de correção utilizados no cálculo, o próprio edital de convocação dos interessados em conciliar e acordar, ao qual o reclamante integralmente aderiu, estabeleceu que a atualização dos débitos obedeceria às regras fixadas nesta Suprema Corte sobre o tema, inclusive nos paradigmas alegadamente violados, consignando:
    “6.3 A atualização do precatório será feita com observância das normas constitucionais, e o entendimento firmado pelo STF no Julgamento das ADIs nº 4357 e 4425, até a data da referida publicação do resultado de classificação, na forma do item 5.2.” (Grifei)
    Nada obstante, ainda que se verificasse eventual desacerto na escolha dos índices utilizados para atualização dos precatórios em questão, padeceria o reclamante de idoneidade para arguí-la nesta via processual. Isso porque, se optou por inscrever-se em edital de conciliação e, por liberalidade própria, formalizar acordo com o Estado de Minas Gerais, concedendo-lhe um deságio de 32% no valor total a ser recebido a fim de viabilizar o pagamento pelo ente público, não pode agora, após quitados os precatórios, opor-se aos indexadores utilizados. Tais questionamentos foram objeto de renúncia do reclamante quando da adesão ao acordo, conforme disposto expressamente na cláusula 6.4 do edital correlato, que dispôs:
    “6.4 A formalização do acordo se dará com a concordância das partes, credor e devedor, com o cálculo apresentado pela CEPREC, implicando em expressa renúncia do credor a qualquer discussão judicial ou administrativa acerca dos critérios de cálculo, bem como a qualquer direito correlato àquele em que se funda a ação, com consequente quitação integral do crédito e extinção da obrigação e do crédito do precatório.” (Grifei)
    Com efeito, se a parte reclamante não concordava com os parâmetros de correção utilizados, deveria tê-los impugnado antes da efetivação do pagamento, inclusive abstendo-se de participar de qualquer processo conciliatório e de aderir a acordo.
    Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com os paradigmas que se alegam violados, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço dos mesmos. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    Por fim, observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, uma vez que não atribuiu valor à causa na forma exigida pelo artigo 292 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Esclareça-se, nesse sentido, que o valor da causa da presente reclamação deve corresponder ao valor da demanda originária em que se proferiu a decisão reclamada, com a devida atualização. No entanto, deixo de determinar sua emenda (artigo 321 do CPC/2015), ante o indeferimento liminar da inicial. Na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise de sua correção e eventual juízo de adequação (artigo 292, § 3º, do CPC/2015) 
    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente